Tribunal: TJDFT
Processo: 0733749-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733749-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Severino Marques de Oliveira e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 204687648) que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido para expedição de distintas requisições de pequeno valor para pagamento dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e outro para pagamento dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 62884600), em breve relato fático, a parte agravante afirma que atuou na fase de cumprimento individual de ação coletiva, tendo o juízo agravado fixado honorários sucumbenciais em seu favor. Aduz que, na fase de conhecimento, houve a atuação de sócio da segunda agravante, ocasião em que fixados honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento. Alega que requereu a expedição de ofícios requisitórios autônomos para o pagamento das verbas sucumbenciais da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença, mas o juízo fazendário, na r. decisão agravada, indeferiu o referido pleito, determinando a expedição um único precatório no valor R$55.192,04 (cinquenta e cinco mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos), já englobando honorários tanto da fase de conhecimento quanto da fase executiva. Sustenta ter havido violação ao disposto nos artigos 505, caput, e 507, ambos do CPC, pois a r. decisão de ID origem 47879724 teria estabelecido que o pagamento dos honorários das diferentes fases processuais seria pago separadamente. Aduz ter havido preclusão consumativa sobre esta decisão, não sendo oponível contra ela sequer matéria de ordem pública. Faz alusão a entendimentos jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça que supõe corroborarem suas razões recursais. Afirma que os valores, individualmente considerados, dos honorários sucumbenciais devidos a cada um dos patronos das diferentes fases processuais não ultrapassa o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, fixado na Lei Distrital n. 6.618/2020 como limite para expedição de ofício requisitório de pequeno valor. Cita o art. 85, §§ 14 e 15, do CPC, o art. 23, da Lei n. 8.906/94 e o art. 8o da Resolução do CNJ n. 303/2009 para amparar suas razões recursais. Faz referência a entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça que supõe reforçar sua argumentação. Afirma que o artigo 100, §8o, da Constituição Federal não deve ser aplicado ao caso, pois sua finalidade é evitar o fracionamento do precatório para pagamento de um mesmo credor, o que não é a hipótese. Alega estarem preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para concessão da antecipação da tutela recursal, ao argumento de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, tendo em vista o assentado na súmula vinculante n. 47 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Diante disso, pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal ao agravo e, ao final, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, confirmando-se a liminar para expedição de requisitório de pagamento dos honorários da fase de cumprimento de sentença em benefício de Severino Marques de Oliveira e de requisitório distinto para pagamento dos honorários da fase de conhecimento em benefício de M de Oliveira Advogados e Associados. Preparo recolhido ao ID 62884602. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Registre-se, de início, a r. decisão recorrida, in verbis: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a exequente IGNEZ SILVA DE MIRANDA requer seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 102.424,90 (cento e dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos). Devidamente intimado, o DISTRITO FEDERAL não apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Considerando o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0726333- 44.2021.8.07.0000, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos (ID 44348040). Os autos retornaram da contadoria judicial, com os cálculos devidamente atualizados em ID 201434225. As partes manifestaram concordância com os cálculos (IDs 203564898 e 204626038). Vieram os autos conclusos para decisão. É o breve relatório. Decido. Considerando a inexistência de impugnações, homologo os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, nos termos da planilha de ID 201434225, no valor total de R$ 305.227,89 (trezentos e cinco mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos). Ademais, indefiro o pedido de expedição de requisição de pequeno valor – RPV, referente aos honorários de sucumbência, conforme requerido pela exequente em ID 203564898. Como cediço, nos termos do § 8o do art. 100 da Constituição da República é vedado o fracionamento do precatório com o objetivo de expedição de RPV, uma vez que essa prática configura nítida burla à fila do precatório. Sendo assim, advirto, desde já, ao escritório da parte exequente que a apresentação de novos pedidos para o fracionamento do precatório de honorários de sucumbência, com o objetivo de burlar a fila do precatório, seja na presente demanda ou em processos diversos, será aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 77 e 80 do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando que o sistema SAPRE só autoriza a expedição de precatório com valores abaixo do teto da RPV para as situações de expedição dos valores incontroversos, o precatório referente aos honorários de sucumbência deverá ser expedido para um único beneficiário, cabendo às partes interessadas realizarem de forma administrativa a divisão dos valores. Desse modo, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do IPREV-DF, considerando a decisão proferida no IRDR de no 0717865- 62.2019.8.07.000, tendo em vista a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. 1) 1 (um) Precatório em nome de IGNEZ SILVA DE MIRANDA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 002.032.031-00, devidamente representada pelo escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 250.035,85 (duzentos e cinquenta mil e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), relativo ao valor principal e custas processuais, do valor total haverá o decote de R$ 49.947,54 (quarenta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID: 34971983, os quais serão pagos ao escritório acima mencionado; 2) 1 (um) Precatório em nome do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 55.192,04 (cinquenta e cinco mil cento e noventa e dois reais e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência. Remetam-se os precatórios à COORPRE para pagamento. Após, promova-se o arquivamento provisório dos autos até o pagamento do precatório expedido. Com a juntada do comprovante de pagamento do precatório, retornem os autos conclusos para extinção desta fase de cumprimento e determinações pertinentes. Intimem-se as Partes. No que tange à probabilidade do direito, apesar da relevância dos argumentos trazidos pela parte agravante nas razões recursais, cumpre destacar que, em um juízo de cognição sumária, o pedido para expedição de ofícios requisitórios separados para pagamento dos honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença aparenta encontrar óbice no disposto no art. 100, §8o, da Constituição Federal[1], que veda o fracionamento da execução para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Para mais, há relevantes entendimentos deste e. Tribunal de Justiça em sentido contrário à pretensão da parte agravante. A título de ilustração, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. VEDAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido para que os honorários sucumbenciais (relativos à fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença) fossem objeto de expedição de requisitórios distintos. 1.1. Nesta sede, os embargantes alegam existir omissão aduzindo ser devida a expedição fracionada de requisitório sob a alegação de serem verbas distintas, uma definida em sede de cumprimento de sentença, em favor do advogado que subscreveu a petição, e outra na fase de conhecimento, devidas à sociedade de advogados que integra, restando mal aplicados o Tema 1.142/STF e o art. 100, §8o, da CF. 2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao indeferimento do pedido de expedição de requisitórios separados, notadamente por serem verbas honorárias sucumbências, ainda que definidas em fase diferentes, cujo fracionamento é vedado (art. 100, § 8o, CF) e a semelhança da tese firmada no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142/STF). 2.1. Concluiu o acordão que admitir o pleito dos agravantes representaria permitir o fracionamento dos honorários de sucumbência, mediante a expedição de dois requisitórios sobre aquela mesma verba, um em nome da sociedade de advogados (pela fase de conhecimento) e o outro em nome do advogado peticionante (pela fase de cumprimento de sentença). Situação que poderia ensejar inclusive a alteração da modalidade de pagamento a ser efetuada pela Fazenda Pública - Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), hipótese veada pelo art. 100, §3o e §8o, da CF. 3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1612492, 07075385320228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO EXPEDIDO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Viola do regime de precatórios o fracionamento da verba honorária referente à fase de conhecimento e de cumprimento de sentença para pagamento ao mesmo escritório de advocacia. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1799816, 07428029720238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO EXPEDIDO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. I - O precatório foi expedido sem qualquer insurgência em favor do Escritório de Advogados &amp; Associados, que patrocinou a causa nas fases de conhecimento e de cumprimento da sentença. Por serem as verbas honorárias sucumbenciais das duas fases devidas ao mesmo Escritório, autorizada a soma delas e não o seu fracionamento. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1815279, 07402229420238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não sobressai, de plano, o perigo de dano alegado, sobretudo porque o regular prosseguimento do cumprimento de sentença não revela risco ao crédito que cabe aos patronos da parte agravante, que permanecerá hígido por força do título executivo judicial. Por tais motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada vindicada, revelando-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate será analisado com maior profundidade quando do julgamento por este e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] (...)§ 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).